Tribunal: TJMT
Processo: 1028110-69.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028110-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MITIO KAMACHI - CPF: 030.948.408-17 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. LIGAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. MULTA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A
violação do hidrômetro não pode ser atribuída diretamente ao autor, uma vez que o cavalete é externo e de livre acesso a terceiros, impossibilitando a responsabilização objetiva do consumidor.

Não houve alteração significativa no consumo de água que justificasse a aplicação da multa, o que reforça a ausência de benefício pelo autor com a suposta violação.

A suspensão do fornecimento do serviço configura situação de constrangimento, aborrecimento e sensação de impotência, o que caracteriza o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028110-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mitio Kamachi

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024.

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e o faço para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do Requerente no valor de R$ 1.535,47 (um mil quinhentos e trinta e cinco reais, quarenta e sete centavos), devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso.

b) REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 156652529;”

A empresa defende a legitimidade da multa aplicada ao autor, argumentando que houve violação do lacre do hidrômetro e que a cobrança seguiu os procedimentos normativos da concessionária.

Na petição inicial, o autor alega cobranças indevidas de multas relacionadas à suposta violação de lacre do hidrômetro, sem qualquer notificação prévia ou fundamentação adequada. Discorre que as multas, no valor de R$ 197,29 cada, foram incluídas na fatura de fevereiro de 2024, com cobranças subsequentes nas faturas de março e abril. Menciona que a concessionária, além de aplicar as multas, realizou o corte indevido do fornecimento de água, essencial para o funcionamento de um prédio comercial com seis salas e mais de 20 profissionais, apesar de decisão judicial em outro processo obrigando a religação em 48 horas, o que não foi cumprido. Menciona que também enfrentou problemas relacionados a um reparo mal executado pela concessionária, que deixou sua calçada danificada, obrigando-o a arcar com os custos de R$ 1.535,47 para a restauração.

Pois bem. Em relação à multa aplicada ficou comprovado que o cavalete é externo, então qualquer pessoa tem acesso a ele. Logo, não há como atribuir a culpa pela violação diretamente ao autor.

Além disso, o histórico de consumo apresentado pela recorrida tem como última leitura o mês de fevereiro/2024, já o recorrente apresenta fatura com vencimento em abril/2024, na qual pode ser constatado que o consumo foi reduzido, conforme imagem abaixo destacada:

Assim, restou incontroverso que a parte autora não se beneficiou da fraude, sendo as multas referentes a fiscalização indevidas.

De outro norte, no que tange ao dano moral, é cediço que a cobrança indevida, por si só, não gera a indenização, entretanto, se o autor procura resolver o problema administrativamente, sem sucesso além de ter o serviço suspenso, tais fatos, constituem falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos, contratempos e aborrecimentos sofridos.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal, considerando se tratar de um prédio comercial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento

e declaro inexigível a multa aqui discutida e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024